Tribunal: TJMT
Processo: 1005386-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005386-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MULTISOLUCOES CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME - CNPJ: 11.049.858/0001-67 (APELADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (APELANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA E VENDA DE GADO PARA ABATE – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA 2a APELANTE – REJEIÇÃO ––
PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA – RELAÇÃO OBRIGACIONAL SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA –
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO QUE CONFUNDE-SE COM O MÉRITO – REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO –
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – ÔNUS QUE INCUMBE AO REQUERIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC/2015 – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrada a existência da relação obrigacional entre partes em elemento documental sem eficácia de título executivo, recai sobre a parte requerida o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, de modo que, não o fazendo, a procedência da pretensão monitória é medida impositiva. 2.“Não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ - 3a Turma - EDcl no RESP 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellizze, julgado em 4/4/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA e GINCO URBANISMO LTDA

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. no 100538687.2020.8.11.0041), ajuizada contra os apelantes por MULTISOLUÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação monitória promovida pela Apelada/Autora para fins converter o mandando inicial em mandado executivo, constituindo título executivo judicial em benefício do Apelado no valor de R$ 66.257,43 (sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação pelo INPC e acrescidos de juros moratórios a partir da citação, no patamar de 1% a.m., além de condenar as Apelantes/Requeridas
“ao pagamento de custas processuais na forma da lei e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”
.

Preliminarmente insistem que a apelante Ginco Urbanismo LTDA é ilegítima para compor o polo passivo da demanda, pois
“o legitimado passivo na monitória é aquele que aparece como devedor nos documentos sem eficácia de título executivo, de quem se pretende exigir o pagamento de quantia em dinheiro. Naturalmente, se a Recorrida afirma que a dívida cuja satisfação se pretende por esta via decorre do inadimplemento de obrigações contratuais, por corolário lógico o polo passivo deve ser composto pelo contratante
, in casu
Supremo Itália Incorporações LTDA. – 2a Recorrente.”
(cf. Id. n. 105102143 – Pág. 4)

Sustentam ainda que
“a pretensão deduzida na inicial encontra, pois, óbice intransponível no princípio da relatividade dos efeitos do contrato, positivado no artigo 421, do Código Civil, segundo o qual os efeitos do contrato atingem apenas as partes que o celebram, não podendo prejudicar terceiros”
e pugnam pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva para extinguir o processo, sem julgamento de mérito em relação à apelante/ré Ginco Urbanismo LTDA. (cf. Id. n. 105102143 – Pág. 6)

Afirmam que a inexistência de título certo, líquido e exigível, caracteriza a carência da ação e, por conseguinte, pedem a extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito alegam que
“
a dívida apontada é efetivamente inexistente
, porquanto os serviços executados pelo Recorrido estavam repletos de vícios, o

que a princípio ensejou a retenção de valores até que o mesmo realizasse os reparos

necessários”
de modo que,
“em que pese a obrigação contratual neste sentido, a 1a Recorrente, foi obrigada a contratar terceiros para realização dos reparos necessários, o que por conseguinte terminou por consumir o resíduo inicialmente retido”.
(cf. Id. n. 105102143 – Pág. 16)

Apontam ainda que
“dos valores globais dos contratos, foi deduzido todo o custo suportado pela 1a Recorrente a título de aquisição de material, bem como deduzido também valores a título de retenção dos impostos das Notas Fiscais e pago o saldo remanescente.”
(cf. Id. n. 105102143 – Pág. 15)

Reiteram que durante o período da obra, alguns serviços executados pela autora/apelada apresentaram imperfeições, e precisaram ser corrigidos, de modo que
“a 1a Recorrente, acionou a Recorrida, conforme disposto na cláusula 6.2 dos Contratos de Prestação de Serviços, a qual afirma que, verificada qualquer imperfeição a Contratada, ora Recorrida, deveria efetuar a imediata reexecução do serviço, devendo esta arcar com todo e qualquer custo, caso verificada qualquer imperfeição.”
(cf. Id. n. 105102143 – Pág. 15/16)

Dizem que
“se há algum credor aqui, este é a 1a Recorrente que não obstante tenha pago pelos serviços contratados, teve que suportar os custos decorrentes da reexecução por terceiros dos serviços defeituosos prestados pela Recorrida”
e concluem que os requisitos necessários à propositura da monitória
“quiça para a sua procedência não foram preenchidos no caso concreto, de maneira que a reforma da sentença é medida que se impõe.”
(cf. Id. n. 105102143 – Pág. 27)

Aduzem que na reconvenção restou demonstrado que
o saldo remanescente da retenção no valor de R$ 31.061,98 (trinta e um mil, sessenta e um reais e noventa e oito centavos) foi insuficiente ao custeio dos reparos realizados por terceiros na obra executada pela Recorrida, mais precisamente na ordem de R$ 60.134,00 (sessenta mil, cento e trinta e quatro reais),
logo
“a diferença de R$ 29.072,02 (vinte e nove mil, setenta e dois reais e dois centavos) daí decorrente, deve ser paga pela Recorrida à 1a Recorrente, nos exatos termos da citada cláusula 4.6 do contrato, inclusive com juros e multa incidentes”.

Por fim, requer o acolhimento das preliminares suscitadas e se não, que no mérito a sentença seja provido o recurso para reformar integralmente a sentença, bem como julgar procedente a reconvenção e fixar a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 105102148, a empresa apelada combate os fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo e pede ainda a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de Ilegitimidade Passiva):

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam
” em relação à Apelante Ginco Urbanismo LTDA, arguida pelas apelantes, já rejeitada pelo Juízo
a quo
e, agora, reiterada em sede recursal de fato, não merece acolhida, vejamos os fundamentos consignados na sentença:

No tocante a
preliminar de ilegitimidade passiva
da segunda requerida
Ginco Urbanismo Ltda.
, há de se destacar que no site da GINCO (ginco.com.br) resta

destacado que
‘O Condomínio Horizontal Ginco Supremo Itália foi projetado para atender

aos gostos mais refinados e exigentes quando o assunto é qualidade de vida’
e, apesar

dela não ter assinado os contratos de prestação de serviços, n contrato consta seu nome:

‘
Contrato de Prestação de Serviços – GINCO 312/2016’
(Id. 29006399), e o nome dela consta no cabeçalho dos contratos que embasam a ação monitória.

Outrossim, é comezinho que a empresa Ginco, na qualidade de construtora faz parte da cadeia da relação jurídica travada entre o adquirente da unidade imobiliária e o grupo econômico do qual faz parte a construtora, incorporadora e comercializadora, havendo, assim, pertinência subjetiva para a lide, razão pela qual encontra-se solidariamente responsável pelos eventuais danos decorrentes da falha de prestação de serviço.
(c.f – Id. 105102141 – Pág. 3).

Os documentos dos autos, especialmente a cópia do contrato firmado entre as partes, denominado “contrato de prestação de serviços – Ginco 312/2016”, vinculada ao Id. n. 105102077, “falam por si só” acerca da legitimidade da empresa Ginco em compor o polo passivo da demanda, vejam:

Ressalto que em todas as páginas do contrato em referência o nome da empresa “GINCO” encontra-se inclusive em letras garrafais, como no exemplo acima.

Desta feita, resta evidente que a empresa Ginco Urbanismo possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda, de modo que, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva aventada.

A preliminar de carência da ação confunde-se com o próprio mérito da ação e com este será julgado.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a empresa Apelada
MULTISOLUÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-ME
ajuizou a presente monitória em desfavor dos requeridos
SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA e GINCO URBANISMO LTDA.
, visando o recebimento da importância atualizada correspondente à R$159.639,69 (cento e cinquenta e nove reais seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos), uma vez que, cumpriu com suas obrigações com a parte ré ao entregar a obra do espaço gourmet e espaço fitness do Condomínio Supremo Itália em novembro/2017. Contudo, os réus/apelantes não honraram com suas obrigações, vez que não pagaram o que fora avençado, mesmo após várias tentativas de ver satisfeito seu crédito.

Devidamente citados, o requerido
SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA., ora apelado, apresentou embargos monitórios (105102124 – Pág. 1/24)
, e defendeu
ser inexistente a dívida cobrada, porque os serviços realizados pelos requerentes estavam eivados de vícios, ensejando a retenção dos valores para a realização dos reparos e como não ocorreu a execução da garantia, a embargante fora obrigada a terceirizar mencionados reparos, consumindo o valor cobrado na ação e mais, que existe um crédito a receber ada empresa autora.

Defendeu ainda que o valor do débito não se confirma, vez que o material necessário à execução da obra fora pago pela embargante, sendo abatido do saldo que deveria ter sido pago. Como a entrega do empreendimento se deu em 02/08/2019, o prazo para pagamento do saldo residual findou em 02/11/2019.

O Magistrado
a quo
, proferiu a sentença (Id. n. 105102141 – Pág. 1/6) que, nos termos já relatados, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação monitória promovida pela Apelada/Autora para fins de converter o mandando inicial em mandado executivo, constituindo título executivo judicial em benefício da Apelada no valor de R$ 66.257,43 (sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação pelo INPC e acrescidos de juros moratórios a partir da citação, no patamar de 1% a.m., além de condenar as Apelantes/Requeridas
“ao pagamento de custas processuais na forma da lei e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

Passo a análise do mérito.

É consabido, que o procedimento monitório adotado pelo sistema brasileiro é o documental, fundado na existência de prova escrita dos fatos atinentes à demanda proposta, que não possa ser executada de plano.

O caput do artigo 700 do Código de Processo Civil é claríssimo
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (...) III)- o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Na sentença, o Juízo
a quo
consignou:

Destaca-se que na Ação Monitória, o autor necessita apenas comprovar, por prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700 do Novo Código de Processo Civil. E ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (NCPC, art. 702, § 2o), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibido pelo credor.

Verifica-se que a parte embargada utiliza como prova da relação jurídica os contratos de prestação de serviços, nos quais consta a parte requerida/embargante, o qual também assinou os documentos bem como os testados de Capacidade Técnica (id. 29006403).

Destarte, a prova escrita é entendida como todo e qualquer escrito, que emanado de pessoa contra quem se faz o pedido, ou de quem a represente, o torna verosssímil ou suficientemente provado. O essencial para que um escrito seja admitido como prova em Juízo, é que a parte contra a qual é invocado, tenha ou não participado da sua formação.

Dessa feita,
deixo de acolher
a alegada carência da ação. (c.f – Id. 105102141 – Pág. 3)

Com efeito, na ação monitória, o documento apresentado pelo credor caracteriza o início de prova escrita quanto à existência do negócio e do débito existente. Outrossim, assegura-se ao devedor, através dos embargos, opor-se,
fundamentadamente
, à cobrança.

Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, na ação monitória, parte-se da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo Requerente/apelado, presunção que somente poderá ser afastada mediante atuação dos Requeridos/apelantes, que poderá opor embargos monitórios à ação que lhe foi movida, produzindo prova suficiente a afastar o direito buscado pelo pretenso credor.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA (CHEQUE) – RELAÇÃO OBRIGACIONAL DEMONSTRADA – QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, DO CPC/73 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DO LIMITE LEGAL (ART. 20, § 3o, DO CPC/73) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação monitória apresentada com base em prova escrita, com demonstração da relação obrigacional havida entre partes e sem eficácia de título executivo, faz recair sobre ao réu o dever de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC/73). Não o fazendo, a procedência da ação é medida impositiva.

Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais. (TJMT, Ap 145399/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016)

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NOTAS FISCAIS SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. Considerando que a parte-autora logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I, NCPC), pois trouxe aos autos prova escrita da dívida (artigo 700 do NCPC), merece ser mantida a procedência da ação monitória, mormente porque o alegado pagamento não resultou comprovado pelo réu, ônus que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso II, do NCPC. Outrossim, a prova testemunhal, no caso sub judice, não serve como substituto de prova documental, especialmente porque as testemunhas, em razão do grau de parentesco mantido com o réu, sequer prestaram compromisso. Apelação desprovida. (Apelação Cível No 70070887948, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 24/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA: No caso concreto, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto os apelantes silenciaram na oportunidade em que lhes cabia falar nos autos, antes da conclusão do feito para sentença. DAS DUPLICATAS E NOTAS FISCAIS. ÔNUS DA PROVA: A duplicata é título de crédito eminentemente causal, portanto, está obrigatoriamente vinculada à existência de causa debendi, devendo corresponder a uma compra e venda ou prestação de serviços, conforme o disposto nos artigos 1o, 2o e 20 da Lei 5.474/68. No caso concreto, a relação jurídica firmada entre as partes não foi negada pelo recorrente, que expressamente reconheceu a integralidade do débito, sem qualquer ressalva relativamente ao alegado não recebimento das mercadorias atreladas a uma das notas fiscais cobradas. Não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus de comprovar o pagamento, ou outro fato constitutivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC), é o caso de negar provimento ao apelo, para manter a sentença nos termos em que proferida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível No 70064510977, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 13/08/2015)

Assim, estando presentes os requisitos essenciais para a propositura da ação monitória, não há falar em carência da ação, e mais,
o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte autora

recai sobre a parte requerida
(art. 373, II, do CPC/2015).

Deste modo, não se verifica outro modo de solucionar a demanda senão com base no ônus da prova, cuja disposição é dirigida às partes, como forma de orientá-las em qual sentido devem se comportar, à luz das expectativas que o processo lhes enseja, e a consequência do descumprimento é estritamente processual, podendo gerar desvantagem à parte que não o atendeu.

No caso, a apelada/Requerente logrou êxito em demonstrar, mediante prova convincente a origem do débito e o inadimplemento do embargante através dos documentos juntados, mas, especialmente porque, os Apelantes/Requerido/embargantes, não apresentaram provas suficientes para excluir a presunção de veracidade da dívida.

Posto isso, o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação e jurisprudência pátria, devendo ser mantido integralmente.

Com essas considerações desprovejo o recurso.

E
m observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC
, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios
.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022